Tribunal: TJDFT
Processo: 0746972-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Processo : 0746972-44.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em ação de imissão na posse (id. 241046214 e declaratórios ao id. 253879410 dos autos originários n. 0705068-84.2025.8.07.0019), que, entre outras questões analisadas, manteve o indeferimento da tutela de urgência. Fundamentou o juízo singular “No que tange ao pedido de reanálise da tutela de urgência, contudo, mantém-se o indeferimento, pelos mesmos fundamentos já expostos na decisão anterior, por não haver novos elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado”. [Grifo no original] A autora-agravante sustenta que é proprietária da fração de 40,25% do imóvel situado na Quadra 103, Avenida Recanto das Emas, Lote 17, Recanto das Emas-DF, onde estão instalados 150 boxes comerciais. Alega que, não obstante a formalização da propriedade há mais de sete anos, jamais conseguiu exercer a posse direta de sua fração do imóvel, em razão da ocupação indevida pela agravada, que se apresenta como administradora do imóvel, auferindo frutos civis que pertencem à agravante. Afirma que a ocupação configura esbulho possessório, uma vez que a agravada permanece no imóvel sem respaldo jurídico, mesmo após notificação extrajudicial para desocupação. Requer a concessão da liminar para determinar que a administração e exploração econômica dos 150 boxes comerciais localizados na fração de 40,25% do imóvel passem a ser exercidas diretamente pela agravante, com a imissão imediata na posse do imóvel. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido. Com efeito, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Na hipótese, nítida a preclusão. Do cotejo dos autos originários, verifico que o pedido de tutela de urgência para a imissão imediata da agravante na posse do imóvel foi analisado e indeferido, inicialmente, por decisão de 30/06/2025 (id. 241046214 na origem), confirmada, por decisão no Agravo de Instrumento no 0732592-16.2025.8.07.0000 (id. 246574215 na origem). Depois, em outubro de 2025 (id. 253477831 na origem), a autora-agravante requereu o aditamento da petição inicial para incluir no polo passivo o Sr. Bruno Samed Arabi Lopes, bem assim reiterou o pedido de tutela de urgência. O juízo originário manteve o indeferimento da liminar “por não haver novos elementos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado” (id. 253879410 na origem), cuja decisão foi desafiada pelo presente agravo de instrumento. Em suas razões, a agravante reitera que a ocupação do imóvel pela agravada configura esbulho possessório, uma vez que, mesmo após notificada para a desocupação, a agravada permanece no local, auferindo frutos civis que pertencem exclusivamente à agravante. Contudo, essa questão já foi examinada, inclusive, pelo Tribunal, por decisão preclusa. A propósito, vejamos o teor da decisão proferida no AGI no 0732592-16.2025.8.07.0000: A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e real, utilizada pelo proprietário ou titular de um direito real para obter a posse direta de um bem que nunca exerceu, ou que está sendo indevidamente retida por terceiros. Do exame das provas acostadas à inicial, não vislumbro prova suficiente do domínio a amparar o pedido liminar. Isso porque a certidão de matrícula informa que o imóvel indicado pertence à agravante, juntamente com outras pessoas (id. 239980980 – p. 3/4 na origem). Além disso, consoante pontuado na decisão agravada, “a autora omitiu a existência de processos que se relacionam com a lide – processos n.o 0706418-83.2020.8.07.0019 e 0700900-44.2022.8.07.0019”. Nesse cenário, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar suposto impedimento de acesso a imóvel, o que deve ocorrer, obviamente, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Além disso, ausente a urgência que não possa aguardar o julgamento colegiado que, aliás, é regra nesta instância. No particular, a agravante informa que está sendo impedida de entrar no imóvel desde 2018, ou seja, há cerca de sete anos, de modo que a alegada urgência não se mostra evidente. Indefiro o pedido liminar. Logo, diante de manifesta preclusão, o juízo originário não estava obrigado a reexaminar a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator